Tribunal: STJ
Processo: 0733888-78.2022.8.07.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2822489 - DF (2024/0489560-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ANTONIO JOSE DA SILVA
ADVOGADOS
: REGINALDO DE OLIVEIRA SILVA - DF025480
LUIZ PAULO GONCALVES ANDRADE MENDES - DF051668
KELLEN SILVA BATISTA BARROS - DF055799
AGRAVADO
: IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS
ADVOGADOS
: INDIRA ERNESTO SILVA QUARESMA - DF012892
AMÓS GOUVEIA DE ALBUQUERQUE - DF027693
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO ANULATÓRIA. DECISÃO QUE RECEBEU A EMENDA À PETIÇÃO INICIAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE. SÚMULA 284
/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ.
1. Ação anulatória em que foi proferida decisão recebendo a emenda à
petição inicial.
2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de
declaração.
3. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não
conhecimento do recurso quanto ao tema.
4. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o
conhecimento do recurso especial.
5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
23 de setembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA50777111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/09/2025 22:01:22
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: eaeeb107-7fa8-49c4-845f-fff66bf0e626

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2822489 - DF (2024/0489560-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ANTONIO JOSE DA SILVA
ADVOGADOS
: REGINALDO DE OLIVEIRA SILVA - DF025480
LUIZ PAULO GONCALVES ANDRADE MENDES - DF051668
KELLEN SILVA BATISTA BARROS - DF055799
AGRAVADO
: IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS
ADVOGADOS
: INDIRA ERNESTO SILVA QUARESMA - DF012892
AMÓS GOUVEIA DE ALBUQUERQUE - DF027693
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO ANULATÓRIA. DECISÃO QUE RECEBEU A EMENDA À PETIÇÃO INICIAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE. SÚMULA 284
/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ.
1. Ação anulatória em que foi proferida decisão recebendo a emenda à
petição inicial.
2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de
declaração.
3. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não
conhecimento do recurso quanto ao tema.
4. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o
conhecimento do recurso especial.
5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
RELATÓRIO
Examina-se agravo interno interposto por ANTONIO JOSE DA SILVA
contra decisão unipessoal que conheceu do agravo para conhecer parcialmente do
recurso especial que interpusera e, nessa parte, negar-lhe provimento, pelos
seguintes fundamentos: ausência de violação do art. 1.022 do CPC; e incidência
das Súmulas 211/STJ e 284/STF.
anulatória, ajuizada pelo agravante, em face de IGREJA
Ação:
EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS, na qual requer a anulação da assembleia que
confirmou e deu posse ao pastor como presidente da agravada.
recebeu a emenda à petição inicial.
Decisão interlocutória:
Documento eletrônico VDA49792286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 22/08/2025 20:32:52
Código de Controle do Documento: 1258c55e-2b0b-4431-8b53-a9ebccbfcc7c

manteve a decisão do Relator que não conheceu do agravo de
Acórdão:
instrumento interposto pela agravada, nos termos da seguinte ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO
CONHECIMENTO. PREJUDICIALIDADE. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NA ORIGEM.
APELAÇÃO JÁ INTERPOSTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DECISÃO MANTIDA.
1. Tendo em vista que o recebimento do agravo de instrumento e a decisão liminar
proferida no bojo desse recurso visaram justamente a corrigir o vício antes de que
fosse proferida a sentença, de modo a evitar a nulidade futura de todo o processo
originário, e considerando que o magistrado de origem deu integral cumprimento à
determinação, proferindo sentença nesses termos, houve a perda do objeto do
agravo de instrumento.
2. Tendo havido o proferimento de sentença no processo de referência, o recurso
cabível para impugná-la é a apelação, nos termos do art. 1.009, caput, do CPC, a
qual, inclusive, já foi interposta pelo recorrente, questionando o mesmo ponto
objeto do agravo de instrumento.
3. Para a configuração da litigância de má-fé, faz-se necessária a comprovação de
que a parte tenha agido com dolo, que não pode ser presumido, bem como do
objetivo de causar dano processual à parte contrária, agindo com deslealdade
processual. Não constatada a conduta dolosa do agravante, tampouco incidindo
esse em uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, não há que se falar em
litigância de má-fé.
4. Agravo interno conhecido e desprovido.
opostos pelo agravante, foram rejeitados.
Embargos de Declaração:
alega violação dos arts. 932, III, e 1.022, II, do CPC.
Recurso especial:
Além de negativa de prestação jurisidicional, sustenta que: i) não se aplica a regra
da absorção pela sentença quando não há correspondência entre as questões
decididas; ii) inexiste perda do objeto, pendendo o julgamento de mérito do
agravo de instrumento que versa sobre questão processual autônoma, porquanto
é hipótese de exceção à regra da prejudicialidade.
conheceu do agravo para conhecer parcialmente
Decisão monocrática:
do recurso especial interposto pelo agravante e, nessa extensão, negar-lhe
provimento.
em suas razões, a par de reiterar argumentos vinculados
Agravo interno:
ao mérito do recurso especial, o agravante afirma que: i) a negativa de prestação
jurisdicional reside na ausência de enfrentamento qualificado dos argumentos que
demonstram a validade e a pertinência do aditamento da petição inicial; ii) a tese
da inexistência de perda de objeto foi exaustivamente esmiuçada em todas as
fases recursais, com argumentos sólidos e amparados em jurisprudência; iii) a tese
subjacente ao art. 932, III, do CPC (a autonomia da questão processual e a não
perda do objeto) foi consistentemente levantada e debatida em todas as fases
anteriores, incluindo os embargos de declaração opostos no TJDFT.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA49792286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 22/08/2025 20:32:52
Código de Controle do Documento: 1258c55e-2b0b-4431-8b53-a9ebccbfcc7c

VOTO
A decisão agravada conheceu do agravo para conhecer parcialmente do
recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento, ante a ausência de
violação do art. 1.022 do CPC; e a incidência das Súmulas 211/STJ e 284/STF.
1. Da negativa de prestação jurisdicional
O agravante alega que o acórdão recorrido incorreu em omissão sobre a
ausência de angularização do processo, o que permite aditar o pedido, e a
inexistência de perda do objeto do agravo de instrumento.
Entretanto, o TJDFT foi claro em suas conclusões: i) quanto aos
argumentos relativos à suposta validade do aditamento à exordial apresentado
pelo agravante na origem, esses dizem respeito a questão que se confunde com o
mérito do agravo de instrumento que não foi conhecido, não podendo o agravante
pretender ver suas alegações de mérito serem analisadas em sede de agravo
interno, sob pena de burla ao sistema processual (e-STJ fl. 483); ii) tendo havido o
proferimento de sentença no processo de referência, o recurso cabível para
impugná-la é a apelação, razão pela qual não pode o agravante pretender obter a
nulidade da sentença por meio do agravo interno, tampouco do agravo de
instrumento interposto pela parte contrária (e-STJ fl. 483); iii) analisando o
processo de origem, constata-se que já houve a interposição de recursos de
apelação por todas as partes em face da sentença proferida naqueles autos,
estando o processo concluso com o relator para julgamento na instância recursal
(e-STJ fl. 483); iv) o próprio agravante informou que, no recurso de apelação
interposto por ele no processo de referência, aduziu a discussão e o pedido de
recebimento do aditamento à inicial, o que corrobora a conclusão de que, com a
prolação da sentença, houve a perda do objeto do agravo de instrumento, de
modo que eventual discussão acerca da matéria deve ser examinada no momento
processual adequado e pelo julgador competente, considerando que houve o
encerramento da prestação jurisdicional no bojo deste processo (e-STJ fl. 483).
Assim, constata-se que o artigo 1.022 do CPC realmente não foi violado,
porquanto o acórdão recorrido não contém omissão, contradição ou obscuridade.
Nota-se, nesse passo, que o Tribunal de origem tratou de todos os temas
oportunamente colocados pelas partes, proferindo, a partir da conjuntura então
cristalizada, a decisão que lhe pareceu mais coerente. Ressalte-se que o fato de as
questões terem sido tratadas sob viés diverso daquele pretendido pela agravante
não dá ensejo à interposição de embargos de declaração, que foram utilizados
com efeitos meramente infringenciais.
Documento eletrônico VDA49792286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 22/08/2025 20:32:52
Código de Controle do Documento: 1258c55e-2b0b-4431-8b53-a9ebccbfcc7c

2. Da fundamentação deficiente
No que tange à fundamentação deficiente, o agravante não indicou, de
forma clara, precisa e consistente, em que consistiu a pretensa ofensa ao art. 932,
III, do CPC. Limitou-se a sustentar a inaplicabilidade da regra da absorção pela
sentença quando não há correspondência entre as questões decididas, bem como
a inexistência de perda do objeto, pendendo o julgamento de mérito do agravo de
instrumento que versa sobre questão processual autônoma. Inafastável, pois, a
incidência da Súmula 284/STF.
3. Da ausência de prequestionamento
Por fim, o art. 932, III, do CPC, não foi objeto de expresso
prequestionamento pelo Tribunal de origem, apesar da interposição de embargos
de declaração, o que importa na incidência do óbice da Súmula 211/STJ.
Saliente-se, outrossim, que a ausência de prequestionamento
do dispositivo legal indicado pelo agravante não leva ao imediato provimento do
recurso especial por ofensa ao art. 1.022 do CPC, quando o Tribunal de origem
fundamenta a decisão suficientemente para decidir de forma integral a
controvérsia, como ocorreu na hipótese dos autos.
De acordo com o art. 1.025 do CPC, indicado pelo agravante,
consideram-se incluídos no acórdão de inadmissão ou rejeição os elementos que o
embargante suscitou, para fins de prequestionamento, apenas no caso de o
tribunal superior considerar existente erro, omissão, contradição ou obscuridade,
o que não ocorreu neste processo.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno no agravo
em recurso especial.
Documento eletrônico VDA49792286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 22/08/2025 20:32:52
Código de Controle do Documento: 1258c55e-2b0b-4431-8b53-a9ebccbfcc7c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.822.489 / DF
Número Registro: 2024/0489560-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07140065120188070007 07338887820228070000 7140065120188070007 7338887820228070000
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANTONIO JOSE DA SILVA
ADVOGADOS : REGINALDO DE OLIVEIRA SILVA - DF025480
LUIZ PAULO GONCALVES ANDRADE MENDES - DF051668
KELLEN SILVA BATISTA BARROS - DF055799
AGRAVADO
: IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS
ADVOGADOS : INDIRA ERNESTO SILVA QUARESMA - DF012892
AMÓS GOUVEIA DE ALBUQUERQUE - DF027693
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - PESSOAS JURÍDICAS - ASSOCIAÇÃO - ELEIÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ANTONIO JOSE DA SILVA
ADVOGADOS : REGINALDO DE OLIVEIRA SILVA - DF025480
LUIZ PAULO GONCALVES ANDRADE MENDES - DF051668
KELLEN SILVA BATISTA BARROS - DF055799
AGRAVADO
: IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS
ADVOGADOS : INDIRA ERNESTO SILVA QUARESMA - DF012892
AMÓS GOUVEIA DE ALBUQUERQUE - DF027693
Documento eletrônico VDA50754706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:27:05
Código de Controle do Documento: a7d96900-6862-4667-8452-d7f2c1b0f7c8

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50754706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:27:05
Código de Controle do Documento: a7d96900-6862-4667-8452-d7f2c1b0f7c8